Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721071-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703647-72.2023.8.07.0005), que tem como autora JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou à ré que autorize e custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como fixou multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado pela parte autora (ID 157560530): “Acolho a emenda de ID 155731737. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, em face dos documentos acostados no ID 155731744. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja a operadora de plano de saúde compelida a custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se verificar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, de acordo com o laudo médico acostado no ID 155735346 a situação da autora é muito grave, conforme seguem os termos do documento: “A paciente Júlia Cristina Araújo Rodrigues reclama de fortíssimas dores na região da ATM e músculos da face. Além disso, a paciente reclama de severa limitação de abertura bucal, impossibilidade de alimentação adequada e respiração prejudicada. (...) A ressonância magnética da paciente aponta severo transtorno e severa disfunção na articulação têmporo-mandibular ATM com acentuada alteração morfoestrutural das ATMs com hipoplasia das fossas glenóides e côndilos mandibulares, PRATICAMENTE SEM MOBILIDADE nas imagens com a boca aberta e hipoplasia dos ângulos mandibulares. O caso da paciente Júlia é tão grave, que está no último grau da tabela Wilkes. Essa condição, por si só, já comprova a necessidade de intervenção mais rapidamente possível, uma vez que a paciente sofre diariamente com as dores causadas pela doença e com a limitação de abertura bucal, o que torna sofrível o simples ato de se alimentar. Quanto ao prognóstico, se a paciente não for tratada o quanto antes, além de permanecer exposta aos sintomas anteriormente citados, ainda há a possibilidade de aumento alteração morfoestrutural da ATM. Isso significa que estruturas ósseas atualmente sadias e que serão essenciais para o sucesso do tratamento poderão sofrer alterações importante e irreversíveis a curto prazo. Segmentos ósseos importantes, e atualmente sadios, que poderiam ser utilizados como base de sustentação da nova prótese poderão ser afetados, de tal modo, a tornar imprestável determinada região, o que obrigará a busca de outros pontos de fixação, por exemplo. A região da ATM é relativamente pequena, o que torna cada milímetro ósseo de grande importância para a inserção da nova prótese e, consequentemente, para reabilitação da paciente. Por isso, reafirmo que é temerário que a paciente permaneça na condição atual sem ser tratada, pois a deformidade instalada em região óssea móvel pode aumentar consideravelmente e pode tornar ainda maior a área óssea a ser removida e substituída por prótese.” (destaque no original) Conforme ressaltado pela autora, a cirurgia foi autorizada, todavia a prótese solicitada, não, conforme consta do documento acostado no ID 153200193, pág. 04: “O meu parecer é pela não validação da técnica cirúrgica proposta pelo médico assistente com o uso de prótese customizada bilateral. O meu parecer é que o profissional apresente novo pedido com a sua indicação de próteses aloplásticas padronizadas para o tratamento da disfunção da ATM.” Conforme alegado pela autora, a prótese deve ser aquela indicada pelo profissional que a assiste, nos termos do laudo de ID 155735346: “(...) a prótese standard não permite a realização da substituição d ATM ao mesmo tempo que promove o avanço mandibular necessário. Além disso, a prótese personalizada respeita a anatomia óssea da paciente, permitindo que os furos em que serão inseridos os parafusos sejam posicionados em locais que fujam de nervos faciais importantes e da base do crânio, onde é instalada a fossa. Por isso contraindica-se expressamente a utilização de próteses de ATM diferentes das personalizadas.” (destaque no original) Está evidenciada a extrema necessidade da autora e a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo cirurgião que a assiste, consistente na prótese personalizada, nos termos do laudo emitido. Nesse aspecto, a jurisprudência do Eg. TJDFT é firme no sentido de que as operadoras de plano de saúde podem estabelecer quais as patologias que serão cobertas, sendo vedado, entretanto, limitar o tipo de tratamento, pois tal atribuição é do médico que assiste o paciente. Transcrevo o acórdão que segue: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER NO RETO. EXAME RGCC DA BIÓPSIA LÍQUIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar o exame devidamente prescrito pelo médico assistente (RGCC da biópsia líquida), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 2.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1419917, 07327570520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/95, para definir o rol de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. As cláusulas contratuais que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio. Não obstante o invocado, vem a jurisprudência pátria sinalizando a abusividade das cláusulas limitativas de cobertura à luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem e frustrando o próprio objeto do contrato, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Ora, as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde não podem eleger o tipo de tratamento que lhes pareça mais adequado, tampouco restringir o prescrito, pois o consumidor não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna em prejuízo de sua vida e saúde, em razão de a seguradora ignorar os avanços da medicina ou por não atender à conveniência dos seus interesses. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme frisado no relatório médico, a demora na realização do tratamento pode ocasionar danos ainda maiores e irreversíveis. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré que autorize e custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado pela parte autora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se a parte ré. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação, que deverá ser cumprido COM URGÊNCIA no endereço: SGAS - Setor de Grandes Áreas Sul, 915, Lote 68 A, salas 1, 2, 10 e 12, Edifício Advance 2o, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.390-150. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a probabilidade do direito da agravada inexiste, uma vez que a agravante, após o recebimento da solicitação para autorização dos procedimentos de reconstrução da ATM com prótese personalizada, remeteu o caso para análise de seu cirurgião-dentista auditor, a fim de que fossem avaliados os exames odontológicos que indicariam a necessidade do procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar, bem como os materiais exigidos para sua realização. Alega que após análise da documentação pertinente, o cirurgião-dentista da agravante (Auditor) instaurou divergência técnica concernente aos: a) procedimentos e b) OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) indicados. Justifica que diante da divergência técnica do cirurgião-dentista da Agravada (assistente) e o da Agravante (auditor), em cumprimento à Resolução 424/2017, foi instaurada Junta Odontológica para dirimir o caso, formada por estes mesmos profissionais dissidentes e por terceiro, cirurgião-dentista desempatador. Aduz que o parecer final da Junta Odontológica, em relação às divergências técnicas, foi favorável à realização de alguns procedimentos, bem como desfavorável a alguns como OPME. Assevera que deve haver o acolhimento do parecer da Junta Odontológica, uma vez que, em relação às divergências técnicas, deu razão ao cirurgião-dentista da agravada em alguns pontos e ao cirurgião-dentista da agravante em outros. Sustenta que, de acordo com o disposto no artigo 4o da Resolução no 8 do CONSU e artigo 11, § 2o, da RN 424/2017, a conclusão obtida pela Junta Odontológica é suficiente para infirmar os sucintos argumentos lançados na decisão guerreada, aniquilando a probabilidade do direito da agravada. Acrescenta que ainda que exista cobertura para o procedimento, por força de lei, os honorários do cirurgião-dentista não estão cobertos pelo plano referência (ambulatorial + hospitalar com obstetrícia). Narra que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o procedimento pleiteado foi solicitado em caráter eletivo, por isso não caracterizada a emergência ou urgência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Pondera que não há urgência também porque os exames apresentados possuem data de diagnóstico de setembro/2022, sendo que a presente ação só foi ajuizada em março/2023, seis meses depois. Esclarece que o valor fixado na decisão agravada, em 5 vezes o valor do procedimento, que custa R$ 632.126,04 (seiscentos e trinta e dois mil cento e vinte e seis reais e quatro centavos), se configura como desproporcional e desarrazoado. Avalia que o prazo para o cumprimento da obrigação de 15 dias é exíguo, hipótese que, praticamente, condena a agravante ao pagamento automático da multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico (com a prótese customizada) demandará lapso superior ao estipulado. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência concedida à agravada e, subsidiariamente, a reforma parcial da decisão, “excluindo-se a obrigação da agravante cobrir os procedimentos e OPME com “Parecer Desfavorável” pela Junta Odontológica, bem como sejam respeitados os limites daqueles que contam com “Parecer Parcialmente Favorável”. Pede, ainda, que havendo manutenção do decisum agravado, “o prazo para o cumprimento da tutela de urgência seja estendido para 30 dias, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida” (ID 47261765). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47261766). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, em que a parte agravada requer seja a operadora de plano de saúde compelida a custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, sob pena de multa. De acordo com os documentos dos autos, restou devidamente demonstrada a urgência da realização do procedimento, conforme laudos médicos de IDs 153200190 e 155735346 e exame ID 153200192, além da nota técnica de ID 155735345. Conforme laudo do cirurgião dentista assistente, a agravada sofre com fortíssimas dores na região da ATM e músculos da face, além de severa limitação de abertura bucal, impossibilidade de alimentação adequada e respiração prejudicada (ID 155735346 – origem): “A paciente Júlia Cristina Araújo Rodrigues reclama de fortíssimas dores na região da ATM e músculos da face. Além disso, a paciente reclama de severa limitação de abertura bucal, impossibilidade de alimentação adequada e respiração prejudicada. Ao exame clínico foi possível confirmar todos os sintomas reclamados. Também foi possível observar que a paciente apresenta deformidade facial caracterizada por uma oclusão Classe II da Angle com severa atrofia mandibular e da articulação têmporo-mandibular bilateral. A ressonância magnética da paciente aponta severo transtorno e severa disfunção na articulação têmporo-mandibular ATM com acentuada alteração morfoestrutural das ATMs com hipoplasia das fossas glenóides e côndilos mandibulares, PRATICAMENTE SEM MOBILIDADE nas imagens com a boca aberta e hipoplasia dos ângulos mandibulares. (...) O caso da paciente Júlia é tão grave, que está no último grau da tabela Wilkes. Essa condição, por si só, já comprova a necessidade de intervenção mais rapidamente possível, uma vez que a paciente sofre diariamente com as dores causadas pela doença e com a limitação de abertura bucal, o que torna sofrível o simples ato de se alimentar. Quanto ao prognóstico, se a paciente não for tratada o quanto antes, além de permanecer exposta aos sintomas anteriormente citados, ainda há a possibilidade de aumento alteração morfoestrutural da ATM. Isso significa que estruturas ósseas atualmente sadias e que serão essenciais para o sucesso do tratamento poderão sofrer alterações importante e irreversíveis a curto prazo. Segmentos ósseos importantes, e atualmente sadios, que poderiam ser utilizados como base de sustentação da nova prótese poderão ser afetados, de tal modo, a tornar imprestável determinada região, o que obrigará a busca de outros pontos de fixação, por exemplo. A região da ATM é relativamente pequena, o que torna cada milímetro ósseo de grande importância para a inserção da nova prótese e, consequentemente, para reabilitação da paciente. Por isso, reafirmo que é temerário que a paciente permaneça na condição atual sem ser tratada, pois a deformidade instalada em região óssea móvel pode aumentar consideravelmente e pode tornar ainda maior a área óssea a ser removida e substituída por prótese.” -g.n. Embora a cirurgia tenha sido autorizada pela agravante, ela não foi realizada pois a prótese solicitada não foi autorizada, conforme decidido pela Junta Odontológica, com a seguinte fundamentação (ID 153200193 – origem): “O meu parecer é que a literatura médica não define de maneira absoluta o benefício no tratamento cirúrgico das graves disfunções de ATM em relação as padronizadas. (...) O meu parecer é pela não validação da técnica cirúrgica proposta pelo médico assistente com o uso de prótese customizada bilateral. O meu parecer é que o profissional apresente novo pedido com a sua indicação de próteses aloplásticas padronizadas para o tratamento da disfunção da ATM. Conclusão: Trata-se da proposta de cirurgia para correção de deformidade facial e para hipoplasia articular justificado através dos exames fotográficos e documentação ortodôntica anexada ao processo, de caráter eletivo, sem a qualificação de urgência ou emergência em consonância a resolução normativa CFM número 1451/95, com a temporalidade não comprovada. Todos os materiais solicitados não são exclusivos e foram solicitados sem as características regulatórias como abaixo exposto, portanto é possível que a operadora de Saúde oferte e materiais similares e com a mesma função ao evento proposto”. De acordo com o laudo do cirurgião dentista assistente, restou demonstrada a contraindicação expressa da utilização de próteses de ATM diferentes das personalizadas no caso da agravada (ID 155735346 – origem): “É consenso que, em casos de pacientes com grandes defeitos ósseos mandibulares ou que necessitem de cirurgia ortognática concomitante à substituição da ATM por prótese, indica-se utilização de próteses personalizadas. Isso se dá por questões estritamente técnicas. A questão é simples: a prótese standard não permite a realização da substituição da ATM ao mesmo tempo que promove o avanço mandibular necessário. Além disso, a prótese personalizada respeita a anatomia óssea da paciente, permitindo que os furos em que serão inseridos os parafusos sejam posicionados em locais que fujam de nervos faciais importantes e da base do crânio, onde é instalada a fossa. Por isso contraindica-se expressamente a utilização de próteses de ATM diferentes das personalizadas.” -g.n. A indicação de tratamento com próteses de ATM personalizadas é corroborada com o Manual do “Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia buco-maxilo-facial” que indica os “parâmetros e recomendações para procedimentos bucomaxilo-faciais” com “Ênfase em OPME, versão 2017 / 2018” (ID 153201246). “D.04.03 Em caso de reconstrução protética recomenda-se próteses customizadas nas ATMs quando houver grande deformidade óssea ou cirurgia ortognática concomitante. (...) Próteses customizadas (personalizadas). O número de parafusos é compatível com os espaços para fixação existentes na prótese.” -g.n. Assim, diante dos elementos trazidos aos autos em fase de tutela de urgência, resta claro que o tratamento prescrito pelo cirurgião dentista assiste, com utilização de prótese personalizada, é o mais adequado para o caso da agravada. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. Passa-se à análise da aplicação de multa diária e do seu quantum, que recebeu o seguinte teor: Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré que autorize e custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado pela parte autora. Inicialmente, observa-se que o prazo de 15 (quinze) dias concedido pelo juízo de primeiro grau mostra-se suficiente para cumprimento da decisão, já que basta conceder a autorização de custeio do tratamento. Em relação ao valor, é cediço que o instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Quanto ao ponto, destaca-se o art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Já o art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Finalmente, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Nesse sentido, ilustra o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A fixação de limite máximo para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional, sobretudo se estabelecido como teto o valor da obrigação principal. A estipulação prévia de limite enfraquece, invariavelmente, o caráter coercitivo da medida, já que a recalcitrância pode ser mais vantajosa para o devedor do que o próprio cumprimento da obrigação. 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. 4. Eventual exorbitância do valor pode ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material. 5. No caso, não há elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. Outrossim, o valor da obrigação principal é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira devedora, de modo que a limitação do montante da multa ao valor da obrigação principal prejudicará o caráter inibitório da medida, porquanto a recalcitrância poderá ser mais lucrativa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07036256320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 3/5/2022). Feitas essas considerações, evidente a validade da multa aplicada, no entanto, seu valor deve ser reduzido, não só porque o valor está exacerbado, mas por que é ultra petita. A decisão agravada fixou “multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado pela parte autora”. No entanto, o pedido da autora em sua inicial é o seguinte (ID 153200169): “c) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que a requerida seja compelida a custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, no prazo máximo de cinco dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitado em até R$ 50.000,00”-g.n. Portanto, não resta dúvida de que a decisão é ultra petita quanto a esse ponto, visto que extrapola o pedido a autora. Ademais, a multa fixada no montante equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento é desarrazoado e desproporcional, visto que pode ultrapassar 1 milhão de reais, quer levando-se em conta o valor da causa é de R$ 190.000,00 (trezentos e noventa mil reais) indicado pelo autor na inicial, quer utilizando-se o valor da cirurgia de R$ 632.126,04 indicado pelo réu no agravo de instrumento. Nesse contexto, deve ser deferida a liminar apenas para reduzir o valor da multa. Defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para reduzir o valor da multa para R$ 1.000,00 por dia até o limitado de R$ 50.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator